Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016488-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), NATALIA VICARIO ALCANTARA DELLA GIUSTINA - CPF: 055.801.239-65 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CIRÚRGIA PLÁSTICA REPARADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO A SAÚDE –DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016488-30.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE: NATALIA VICARIO ALCANTARA DELLA GIUSTINA.

AGRAVADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NATALIA VICARIO ALCANTARA DELLA GIUSTINA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial que visava compelir o plano de saúde a realizar o procedimento cirúrgico solicitado na Guia 24964450.

Em suas razões, aduz que a peça inaugural está fundamentada em documentos médico e psicológico, bastante seguros, que indicam a necessidade e urgência da cirurgia pós-bariátrica reivindicada para o restabelecimento da saúde da paciente diante do quadro de dermatites, odor e quadro de ansiedade que lhe acometem, tratando-se de ato cirúrgico contínuo de caráter reparatório e não estético.

Alega possuir relação jurídica de convênio com a Agravada, de forma a inexistir justificativa para a recusa à luz dos documentos apresentados, sendo que a cobertura para as cirurgias plásticas reparadoras, em complemento à cirurgia bariátrica, é acolhida pela jurisprudência dominante.

Dispensado o recolhimento do preparo ante a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

Liminar indeferida.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pela perda superveniente do objeto recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023